Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-25.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000394-25.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[E. P. D. S. - CPF: 088.146.901-70 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GRESPAM DA SILVA - CPF: 049.094.811-17 (APELANTE), ROSANGELA KLAUS DOS SANTOS - CPF: 700.767.221-39 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE FERNANDA ROSA PAVAM - CPF: 031.233.051-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER - DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREÓIDE) - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a necessidade do Tratamento Fora do Domicílio, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida de uma criança.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO PAVAM DOS SANTOS
, neste ato representado por sua genitora
ALINE FERNANDA ROSA PAVAM
, contra sentença
proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer no 1000394-25.2019.8.11.0007, movida em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, visando o custeio do transporte aéreo para realização do seu tratamento no Hospital do Câncer de Barretos.

Aduz o apelante que foi diagnosticado com câncer de tireóide e que o procedimento necessário não é disponibilizado no município de Alta Floresta, razão pela qual foi encaminhado para Hospital de Barretos, iniciando o tratamento em 24.05.2018.

Preliminarmente, o apelante pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito, requer a reforma integral da sentença, para determinar ao Município de Alta Floresta/MT que continue fornecendo as passagens de ida e volta ao Apelante e ao seu acompanhante, até o Hospital de Câncer de Barretos/SP, durante o tempo necessário ao tratamento médico.

Devidamente intimado, Município de Alta Floresta/MT apresentou as contrarrazões (id. 86839013).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 91539961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que
EDUARDO PAVAM DOS SANTOS
, neste ato representado por sua genitora
ALINE FERNANDA ROSA PAVAM
, ajuizou em
08/02/2019
, a AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE “URGÊNCIA” no
1000394-25.2019.8.11.0007

em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
visando o custeio do transporte aéreo para realização do seu tratamento no Hospital do Câncer de Barretos/SP.

A tutela de urgência foi indeferida em 20/02/19 (id. 86838094), após o apelante se manifestou comprovando a necessidade do tratamento no Hospital de Câncer de Barretos e em 14 de março de 2019 (id. 86838956), o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência determinando que o Município de Alta Floresta fornecesse o transporte aéreo ao Apelante e ao acompanhante, de origem Alta Floresta/MT com destino Barretos/SP, durante todo o tratamento.

A ação foi julgada improcedente em 10/02/2021, ocasião em que o magistrado revogou a tutela de urgência concedida, e ainda, condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, cuja execução deverá obedecer ao disposto no art. 98, §3o, do CPC, por ser a vencida beneficiária da justiça gratuita
.

Vejamos a parte dispositiva:

“
Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito.

Revogo a tutela de urgência concedida.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, cuja execução deverá obedecer ao disposto no art. 98, §3o, do CPC, por ser a vencida beneficiária da justiça gratuita.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e anotações de estilo.

PRIC”.

Preliminarmente, o apelante aduz quanto ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Observa-se que o apelante faz
jus
face a sua hipossuficiência comprovada, posto que sua genitora é beneficiária do CRAS do município de Alta Floresta, recebendo o benefício de prestação continuada da assistência social, conforme documentação juntada (id. 86838098).

Em sede de recurso, o apelante pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de tratamento fora do domicílio – TFD.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Eduardo Pavam dos Santos contra sentença de improcedência dos pedidos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de urgência
, movida em face do Município de Alta Floresta, em que objetiva o custeio do transporte aéreo para realização do seu tratamento no Hospital do Câncer de Barretos no Estado de São Paulo.

Consta da petição inicial que no ano de 2018 o autor foi diagnosticado com neoplasia maligna da glândula tireóide, moléstia classificada no CID 10 sob o no C 73, associado à linfonodomegalia atípicas localizadas nas cadeias cervicais bilaterais, exigindo um tratamento prolongado, com estágio clínico atual em tratamento ambulatorial por tempo indeterminado.

Ressalta-se que o Apelante deu início ao tratamento no Hospital de Câncer de Barretos, conforme cartão do paciente juntado no id. 86838092,
e
, quando da prolação da sentença este já estava próximo de completar 03 (três) anos desde o início do tratamento.

Além, do que o médico que acompanha o paciente emitiu laudo, justificando a necessidade do “TFD” (ID. 86838090) e atestando as razões que impossibilitaram a realização do tratamento local, uma vez que este somente deve ser feito em hospital especializado em oncologia infantil, recomendando o transporte aéreo, de forma devidamente fundamentada, em razão da longa distância e da necessidade de acompanhamento contínuo.

Registre-se ainda que, houve prévia tentativa para que o Município providenciasse o traslado até a cidade de Barretos/SP, conforme se verifica da notificação enviada à Secretaria Municipal de Saúde (id. 86838093), sem sucesso.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ademais, o direito a saúde a criança deve ser assegurado pelo Estado com prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado/Município, nos termos do artigo 196, Constituição Federal, devendo garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção, ainda que fora do domicílio do necessitado, em face de haver previsão legal, neste sentido (Portaria Federal no 055/1999)” (ReeNec, 77015/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/01/2014, Data da publicação no DJE 27/01/2014, in
www.tjmt.jus.br
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - FORNECIMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-(TFD) - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - REQUISITOS AUTORIZATIVOS - RECURSO IMPROVIDO - ARTIGO 15 E 196 DA CARTA MAGNA. A vida é um direito subjetivo indisponível que está garantido na Carta Política Básica e constitui dever do Estado, não havendo, com efeito, como ser negado o fornecimento de medicamento e custeio de despesas para tratamento de pessoa portadora de câncer (artigo 5o e 196 da Constituição Federal). (N.U 0113219-67.2007.8.11.0000, BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/04/2008, Publicado no DJE 22/04/2008)

Com estas considerações, e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMEMTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de condenar o Município de Alta Floresta a continuar custeando
o transporte aéreo ao Apelante e ao acompanhante, de origem Alta Floresta/MT com destino Barretos/SP, durante todo o tratamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022